Tribunal: TJBA
Processo: 8000212-35.2017.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000212-35.2017.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EXPRESSO SAO LUIZ LTDA

Advogado(s)
:
ANA RAQUEL SKAF DO LAGO, JONATHAN JEUFFER RODRIGUES ALVES, DIOGO BATISTA GOUVEIA, WENDEJUS AMORIM ARRAES

APELADO: BRUNO MAMEDIO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
IURE NUNES MACHADO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS À FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JUIZ CONDUTOR DO FEITO. MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE ONEROSO DE PASSAGEIROS. ÔNIBUS INTERESTADUAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO. ATO CULPOSO DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. NÃO ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 187 DO STF. DEVER DE INDENIZAR. LESÃO CORPORAL GRAVE À VÍTIMA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.

VALOR ARBITRADO PELO SENTENCIANTE SUFICIENTE PARA COMPENSAR OS PREJUÍZOS MORAIS SUPORTADOS PELA VÍTIMA E PUNIR A CONDUTA REPROVÁVEL DA PARTE RÉ. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação nº
8000212-35.2017.8.05.0110
, da Comarca de
Irecê
, em que figuram como Apelante,
EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA.
, e, Apelado,
BRUNO MAMEDIO DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.